Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL EM GRAU GRAVE. REQUISITOS COMPROVADOS. RELATÓRIO MÉDICO. RISCO À INTEGRIDADE. TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A internação psiquiátrica, sobretudo nas modalidades involuntária e compulsória, possui caráter excepcional, uma vez que esse tipo de tratamento interfere sobremaneira na autonomia do indivíduo.
2. A Lei no 10.216/2001 disciplina as possibilidades e os requisitos autorizadores da internação de pacientes portadores de transtornos mentais, prevendo que essa somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e mediante laudo médico circunstanciado que decline a necessidade da hospitalização.
3. O provimento do pedido autoral não implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a própria Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, e, portanto, acionado o Poder Judiciário, o acolhimento do pedido traduz apenas o exercício da atividade jurisdicional e a aplicação da lei ao caso concreto, conferindo-se efetividade às garantias constitucionais, sob consequência, caso contrário, de legitimar a inércia estatal.
4. Tendo em vista que o pedido de internação compulsória está amparado em relatório médico e que há notícia de que a paciente se recusa aos tratamentos prescritos, não tem condições de viver e se cuidar sozinha e há risco à integridade dela e de terceiros, restam demonstrados os requisitos para o deferimento do pleito.
5. Remessa Necessária conhecida e não provida.